Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MÉDICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.
3. Da leitura das razões recursais, contudo, sobressai evidente que a única intenção do embargante é a de provocar um novo posicionamento do órgão colegiado, uma vez que não indicou, efetivamente, qualquer ponto omisso ou contraditório, já que os motivos para a fixação da verba honorária com base em um juízo equitativo, e não sobre o valor atualizado da causa, restou expressamente consignado na fundamentação do acórdão ora embargado.
4. Nos casos em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante dispõe o artigo 85, §8o do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e improvido.